Tribunal: TJMT
Processo: 1035919-79.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035919-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANCISCA JHULY DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 026.132.383-05 (ADVOGADO), FILIPE DA SILVA LISBOA - CPF: 630.735.003-24 (PACIENTE), 1ª VARA DE SÃO JOSE DO RIO CLARO - MT (IMPETRADO), FRANCISCA JHULY DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 026.132.383-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DE SOUZA - CPF: 034.986.401-27 (VÍTIMA), SIDINEIA SACERDOTE DOS SANTOS - CPF: 111.819.207-95 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1035919-79.2025.8.11.0000

PACIENTE: FILIPE DA SILVA LISBOA
IMPETRANTE: FRANCISCA JHULY DOS SANTOS OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO NA ALEGADA INTENÇÃO DE FUGA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de FILIPE DA SILVA LISBOA, contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que decretou sua prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera ausência de localização do paciente para citação justifica a decretação da prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da aplicação da lei penal; (ii) estabelecer se subsiste a contemporaneidade da necessidade da custódia preventiva para preservação da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O simples insucesso nas tentativas de citação, sem evidências objetivas de fuga deliberada ou de intento de frustrar a persecução penal, não justifica, por si só, a decretação da custódia preventiva.

A atual postura colaborativa do paciente, que se apresentou espontaneamente, constituiu advogado e apresentou resposta à acusação, evidencia submissão à jurisdição e afasta a presunção de risco de evasão.

A preservação da ordem pública como fundamento da prisão preventiva requer atualidade dos riscos, nos termos do § 2º do art. 312 do CPP, sendo insuficiente, para justificar a medida, a gravidade abstrata dos delitos.

No caso, o lapso temporal superior a quase três anos entre o fato (dezembro/2022) e a invocação do risco à ordem pública (setembro/2025), sem notícia de reiteração criminosa, compromete a contemporaneidade do decreto prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva com fundamento na aplicação da lei penal exige demonstração objetiva de que o acusado tenta furtar-se à jurisdição, sendo insuficiente a mera incerteza quanto ao seu paradeiro. 2. A gravidade do delito, desacompanhada de risco atual e concreto, não justifica a manutenção da prisão preventiva, diante da exigência de contemporaneidade do
periculum libertatis
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, caput e § 2º; art. 319; art. 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC nº 1037457-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 24.01.2025; TJMT, HC nº 1006999-37.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 09.06.2021; STJ, HC 297.295/MG, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, j. 01.03.2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1035919-79.2025.8.11.0000

PACIENTE: FILIPE DA SILVA LISBOA
IMPETRANTE: FRANCISCA JHULY DOS SANTOS OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FILIPE DA SILVA LISBOA, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que decretou a sua prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de duas tentativas de homicídios qualificados [por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas, na forma de erro na execução] e do crime de integrar organização criminosa armada – art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP; art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13.

A impetrante sustenta a ilegalidade da decretação da prisão preventiva do paciente, fundamentada exclusivamente na alegada incerteza quanto ao seu paradeiro, sob o argumento de garantia da aplicação da lei penal.

Argumenta que o mandado de prisão ainda não foi cumprido, e que o paciente jamais se evadiu, pois
“reside e trabalha em endereço fixo, no município de Timon/MA”
.

Aduz que não foram esgotados os meios legais para a citação pessoal do paciente, circunstância que teria ensejado o desmembramento da ação penal originária e a decretação de sua custódia preventiva, inexistindo, portanto, elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a adoção da medida extrema.

Ao final, requer a concessão da ordem
“para revogar a prisão preventiva e determinar a expedição de contramandado de prisão”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1035919-79.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputa ao paciente e corréus [os quais já foram pronunciados no processo originário] a prática de duas tentativas de homicídios qualificados [motivo torpe, meio que resultou perigo comum, recurso que dificultou a defesa das vítimas], além de indicar vinculação a organização criminosa.

A narrativa fática descreve um atentado cometido com arma de fogo em via pública,
no dia 28.12.2022
, no qual o paciente e os corréus [3], em contexto de rivalidade entre facções [Comando Vermelho x PCC], alvejaram duas pessoas por engano, crendo se tratar do verdadeiro alvo rival.

Conforme se extrai dos autos da ação penal originária, a identificação do paciente como um dos possíveis autores do delito somente ocorreu em 28.2.2023, a partir das declarações prestadas por Pablo Henrique de Souza Oliveira e pela testemunha Cledja da Conceição dos Santos, os quais indicaram que o indivíduo conhecido como “Risadinha” teria participado do crime.

Após diligências realizadas pela autoridade policial, verificou-se que o indivíduo apontado como “Risadinha” tratava-se de FILIPE DA SILVA LISBOA, sendo sua identificação formalizada em 13.4.2023.

Por determinação da autoridade policial, em 2.6.2023, foi expedido mandado de intimação em nome do paciente, direcionado aos endereços localizados na Rua Londrina, quitinete situada no bairro Planalto, e na Rua Canário, nº 12, bairro Casa Nova, ambos no município de São José do Rio Claro/MT, além do contato telefônico (66) 99651-9503.

Todavia, o investigador de polícia encarregado certificou que não localizou o paciente no endereço informado, tampouco obteve contato pelo número de telefone disponibilizado, o qual se encontrava desligado ou fora da área de cobertura.

Após o oferecimento da denúncia [em 16.6.2023] e seu regular recebimento [em 20.6.2023], foi determinada a citação do paciente.

Contudo, em 8.8.2023, o oficial de justiça certificou que o réu havia residido anteriormente na quitinete pertencente ao senhor Olívio Kaifer, porém já havia se mudado há algum tempo, não sendo possível apurar seu atual paradeiro.

Em 9.8.2023, o Ministério Público informou ter identificado novo endereço do paciente na cidade de Sorriso/MT, situado na Rua Terra do Sol, bairro Estrela do Sul, além de ter fornecido novo número de telefone: (66) 99900-4227.

A nova tentativa de citação também resultou infrutífera, conforme consta da certidão datada de 14.10.2023, na qual se registra que o paciente havia se mudado, em julho daquele ano, para o Estado do Maranhão, sem que fosse possível identificar seu novo endereço.

Diante disso, o juízo singular determinou consulta ao sistema Infoseg, que indicou endereço na Zona Rural, Povoado São Pedro, em Caxias/MA. Após a expedição de carta precatória para aquela Comarca, o oficial de justiça certificou, em 22.1.2024, que o paciente não mais residia naquele local.

Em seguida, o juízo da causa determinou, em 12.4.2024, a citação do paciente por edital.

Decorrido o prazo, o Ministério Público, em 7.5.2024, pugnou pela suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como pela decretação da prisão preventiva.

Em 13.9.2024, o juiz singular, acolhendo integralmente o pleito ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente, nestes termos,
verbis
:

“A autoria e materialidade do delito estão apoiadas em elementos de provas constantes no inquérito policial, mormente nos depoimentos das testemunhas. Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, também estão presentes nos autos.
O acusado encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido, fato que prejudica a regular instrução do feito e inviabiliza a futura aplicação da lei penal, revelando ainda que ele pretende se subtrair aos efeitos de eventual condenação
. Tais fatos, de per si, já emprestam motivação idônea ao decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário agora assegurar a garantia a aplicação da lei penal. A conveniência da instrução criminal diz com “motivo resultante da garantia de existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas sobretudo do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de prova de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva.”

Assim, considerando a materialidade do crime e provas suficientes da autoria por parte do acusado, bem como sendo por conveniência da instrução criminal e para garantir a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva é medida que se impõe.
Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de FILIPE DA SILVA LISBOA
.”

Passado mais de um ano, o paciente, por meio de defensor constituído, peticionou na ação penal de origem em 23.9.2025, apresentando resposta à acusação e requerendo a revogação da sua custódia.

Em 26.9.2025, o juiz singular indeferiu o pedido de revogação, reafirmando os fundamentos originários da decretação e acrescentando a necessidade de resguardar a ordem pública, esta consubstanciada na gravidade concreta dos fatos [duas tentativas de homicídio qualificadas, mediante erro na execução, praticadas em via pública, por motivação torpe, no contexto de rivalidade entre facções criminosas e com o uso de arma de fogo], na existência de indícios de que o paciente integrava o Comando Vermelho,
verbis
:

“(...) O fumus commissi delicti está demonstrado nas provas produzidas. O periculum libertatis está consubstanciado na necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto das infrações penais praticadas pelo acusado e do modus operandi empregado no delito, além de evitar a reiteração criminosa. Conforme restou consignado na decisão que decretou a prisão preventiva,
o denunciado Filipe da Silva Lisboa, em conjunto com os demais denunciados, previamente ajustados e conscientes, tentaram matar Elias de Souza e assumiram o risco de matar Sidineia Sacerdote dos Santos, por motivo torpe, por meio que poderia resultar perigo comum e valendo-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, cometendo erro sobre a pessoa. Além disso, o acusado integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV), fato que evidencia sua periculosidade e o risco concreto à ordem pública
. Assim, verifica-se que os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes.”

Conforme se observa, o decreto prisional inicialmente fundamentou-se na alegação de que o paciente encontrava-se em local incerto e não sabido, o que impediria a sua citação pessoal e evidenciaria a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Todavia, a análise detida dos autos revela contexto distinto.

As certidões dos oficiais de justiça demonstram que o paciente mudou de domicílio, mas não comprovam que tenha deliberadamente se evadido para frustrar a atuação da Justiça.

A mera mudança de endereço, ainda que para outro Estado da Federação, não caracteriza, por si só, fuga deliberada, especialmente porque o paciente não chegou a ser localizado para fins de intimação durante a fase do inquérito [ou seja, sequer tomou conhecimento das investigações], tampouco para ser regularmente citado na ação penal.

A prisão preventiva, quando amparada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, exige fundamentação concreta, ancorada em elementos objetivos constantes dos autos, que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção deliberada do acusado de empreender fuga com o propósito de se esquivar, por exemplo, do futuro cumprimento da pena, caso venha a ser condenado, ou de frustrar o cumprimento da ordem de prisão.

Segundo premissa desta Câmara Criminal,
“o simples fato de o acusado não ter sido localizado para sua citação não se confunde com a fuga deliberada para frustrar a aplicação da lei penal, sendo insuficiente este fato para fundamentar a prisão preventiva”
(HC nº 1037457-32.2024.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24/01/2025).

No mesmo sentido é o entendimento do STJ:

“O simples fato de o acusado não ter sido encontrado para responder ao processo judicial não faz presumir a sua condição de foragido, não se justificando a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal após a citação por edital, na medida em que não há confundir localização incerta e não sabida com fuga”
(STJ, HC 297.295/MG, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, 01/03/2016).

Logo, não há qualquer elemento que comprove que o paciente tenha se furtado, de forma intencional, à persecução penal.

Ademais, a conduta processual atual do paciente afasta qualquer presunção de fuga, uma vez que compareceu voluntariamente aos autos, constituiu advogado e apresentou resposta à acusação – atos que revelam inequívoca submissão à jurisdição, ainda que os comprovantes de endereço juntados estejam em nome de terceira pessoa.

Registro que, embora a impetrante tenha afirmado na inicial que o paciente
“reside e trabalha em endereço fixo, no município de Timon/MA”
, ele apresentou comprovante de endereço em nome de Benedito Pereira de Lisboa, contendo como local a Rua Buenos Aires II, s/n, zona rural, CEP 65600-010, no município de Caxias/MA, afirmando residir nesse endereço.

Nesse contexto, o fundamento da prisão preventiva baseado na necessidade de aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal não se sustenta, diante da conduta colaborativa atualmente demonstrada pelo paciente e da ausência de indícios de que tenha agido com o propósito deliberado de se evadir.

Por outro lado, embora a gravidade do delito seja inegável, a preservação da ordem pública como fundamento da prisão preventiva deve observar, obrigatoriamente, o requisito da contemporaneidade, nos termos do § 2º do art. 312 do CPP.

No caso, o crime ocorreu em 28.12.2022, e a motivação relativa à garantia da ordem pública somente foi invocada no indeferimento do pedido de revogação da custódia, em 26.9.2025 – ou seja, quase três anos após os fatos.

Nesse intervalo, não há registro nos autos de origem de qualquer episódio indicativo de reiteração delitiva, tampouco de risco atual à paz social ou de continuidade na suposta vinculação à organização criminosa.

Ressalto que a prisão preventiva dos corréus foi decretada à época dos fatos com fundamento na garantia da ordem pública, sem, contudo, que tal medida tenha sido analisada especificamente em relação ao paciente.

Portanto, ainda que a gravidade concreta dos fatos pudesse justificar a custódia cautelar à época do delito, o expressivo lapso temporal [quase três anos], aliado ao comportamento processual do paciente – que não voltou a delinquir e se apresentou voluntariamente –, esvazia a atualidade e a necessidade da prisão como meio de resguardar a ordem pública.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“É entendimento pacífico de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente a prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.”
(HC nº 1006999-37.2021.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 09/06/2021)

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de FILIPE DA SILVA LISBOA para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

“a) declarar e comprovar, nos autos da ação penal de origem nº 1000869-24.2024.8.11.0033, no prazo de 3 (três) dias após a publicação deste acórdão, o endereço em que poderá ser localizado;

b) comparecer bimestralmente perante o Juízo da comarca onde residir, para informar e justificar suas atividades, bem como informar o endereço de residência;

c) não se ausentar da comarca que reside sem prévia autorização judicial, devendo comunicar imediatamente ao juízo qualquer alteração de domicílio, com a indicação do novo endereço em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em qualquer fato criminoso.”

Delego
ao Juízo de origem a expedição do contramandado de prisão, com a devida baixa no BNMP, bem como a intimação do paciente acerca das medidas cautelares impostas e da advertência de que eventual descumprimento poderá ensejar nova decretação da prisão preventiva.

Determino, ainda, que o juízo da causa expeça carta precatória à Comarca de Caxias/MA, para fins de fiscalização do cumprimento das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025